Tribunal: TJSP
Processo: 2280099-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2280099-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
paciente BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DA SILVA NETO e Impetrante
BRUNO RODRIGUES GIOTTO, é impetrado JUÍZO DA 1aVARA CRIMINAL
DA COMARCA DE LIMEIRA/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
revogar a prisão preventiva, fixando medidas cautelares não prisionais,
consistentes em comparecimento a todos os atos processuais para os quais for
intimado, obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de se ausentar da
comarca sem autorização judicial, com expedição de alvará de soltura clausulado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47974
“HABEAS CORPUS” No 2280099-75.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNO RODRIGUES GIOTTO
PACIENTE: BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DA SILVA NETO
COMARCA: LIMEIRA
AÇÃO PENAL No 1514868-55.2019.8.26.0320
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado BRUNO RODRIGUES GIOTTO em
favor de BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DA SILVA NETO,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 1a Vara Criminal da
Comarca
de Limeira, nos autos da Ação Penal no
1514868-55.2019.8.26.0320.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Enaltece, o impetrante, os predicados pessoais
positivos do paciente, destacando tratar-se de agente
tecnicamente primário, com bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita. Sustenta que o crime não foi praticado
mediante violência ou grave ameaça e invoca o princípio
constitucional da presunção de inocência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem, a fim de que Benedicto aguarde
solto o desfecho da ação penal, com imposição, se necessário,
de medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar (fls. 70/71), vieram
informações (fls. 74/76), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
80/84).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos
crimes de receptação, de dano ao patrimônio público e posse
de droga para consumo pessoal. O flagrante está datado de 10
de dezembro de 2019.
A autoridade judicial apontada como
coatora, na decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, destacou que estavam presentes indícios de
autoria e de materialidade, bem como ressaltou que a conduta
do paciente (receptação de um veículo e, na abordagem, ter se
insurgido contra a ação de guardas municipais, danificando
uma viatura) é indiciária de periculosidade. Também asseverou
que Limeira lidera a estatística de furtos e roubos no Estado de
São Paulo, sendo necessária a custódia para garantia da
ordem pública.
Todavia, o paciente é tecnicamente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
primário. A natureza dos crimes atribuídos a Benedicto também
não pode ser desprezada. Aliás, em caso de eventual
condenação, é possível que a pena não seja elevada e que
não seja necessária a imposição do regime prisional mais
gravoso.
Afigura-se
adequado
ao
caso
concreto a imposição de medidas cautelares não prisionais,
consistentes em comparecimento a todos os atos processuais
para os quais for intimado, obrigação de manter o endereço
atualizado e proibição de se ausentar da comarca sem
autorização judicial.
Diante do exposto, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva, fixando medidas
cautelares
não
prisionais,
consistentes
em
comparecimento a todos os atos processuais para os
quais for intimado, obrigação de manter o endereço
atualizado e proibição de se ausentar da comarca sem
autorização judicial, com expedição de alvará de soltura
clausulado.
XAVIER DE SOUZA
Relator